Tribunal: TJES
Processo: 5004029-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004029-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: ROSILANE DE PAULA EDUARDO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - APLICATIVO MENSAGENS - POSSIBILIDADE - ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 024\2024 do TJES e CGJES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - O ato judicial impugnado não fez nenhuma menção acerca do Ato Normativo Conjunto nº 024\2024 do TJES e CGJES que, diga-se de passagem, desde 05.11.2024,
“Regulamenta as comunicações dos procedimentos de citação, de notificação e de intimação pelos meios eletrônicos: telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail), no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo”
, valendo acrescentar que o pleito do agravante encontra amparo justamente no art. 1º, e o §1º, do mencionado ato normativo.

2 - Logo, deve o magistrado de primeiro grau providenciar a citação dos requeridos, tal como postulado pela parte autora, isto é, por meio eletrônico\telefônico (aplicativo de mensagem - whatsapp), conforme as balizas e os procedimentos regulamentados pelo Ato Normativo Conjunto nº 024\2024 do TJES e CGJES.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004029-38.2025.8.08.0000

Agravante:

SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.

Agravados:

Flor de La Isla Comércio de Bijuterias Ltda e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de citação de Rosilane de Paula Eduardo e Ricardo Braga Teixeira por meio eletrônico (aplicativo whatsapp).

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a)
“A utilização de meios modernos e eficientes, como o WhatsApp, para a citação, além de ser compatível com a legislação vigente, encontra respaldo no Ato Normativo Conjunto n.º 024/2024 do TJES, que regulamenta o uso de meios eletrônicos para atos citatórios”
, (b)
“Ao contrário do que o magistrado asseverou, o Ato Normativo Conjunto n.º 024/2024 não exige prévio esgotamento das “diligências tradicionais””
, (c)
“a jurisprudência tem atribuído validade à citação por WhatsApp, desde que observados os cuidados necessários para garantir a integridade do ato citatório”
, (d)
“Além disso, o presente caso adquire maior relevância, uma vez que o incidente foi instaurado em 2019 e até o momento não foi superada a fase inicial voltada à citação
”.

Decisão no ID 12869212, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de citação de Rosilane de Paula Eduardo e Ricardo Braga Teixeira por meio eletrônico (aplicativo whatsapp).

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a)
“A utilização de meios modernos e eficientes, como o WhatsApp, para a citação, além de ser compatível com a legislação vigente, encontra respaldo no Ato Normativo Conjunto n.º 024/2024 do TJES, que regulamenta o uso de meios eletrônicos para atos citatórios”
, (b)
“Ao contrário do que o magistrado asseverou, o Ato Normativo Conjunto n.º 024/2024 não exige prévio esgotamento das “diligências tradicionais””
, (c)
“a jurisprudência tem atribuído validade à citação por WhatsApp, desde que observados os cuidados necessários para garantir a integridade do ato citatório”
, (d)
“Além disso, o presente caso adquire maior relevância, uma vez que o incidente foi instaurado em 2019 e até o momento não foi superada a fase inicial voltada à citação
”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a tutela provisória de urgência, ao que se vê dos autos, o agravante apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Flor de La Isla Comércio de Bijuterias Ltda objetivando a citação dos seus sócios (Rosilane de Paula Eduardo e Ricardo Braga Teixeira) desde 05.11.2019, porém sem sucesso pela via postal por pelos duas vezes.

Então, à luz do art. 246, do CPC, e do Ato Normativo Conjunto nº 024\2024 do Presidente do TJES e do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, pugnou pela citação por meio eletrônico\telefônico (whatsapp), o que foi indeferido pelo magistrado singular, nestes termos:

“No que concerne o pleito do ID. 54557488,
INDEFIRO
a citação

de
ROSILANE DE PAULA EDUARDO E RICARDO BRAGA TEIXEIRA
por meios eletrônicos, ante a ausência de cadastro prévio e voluntário da mesma no banco de dados do Poder Judiciário deste Estado. Nesse sentido: (TJES, AC n° 0000441-02.2021.8.08.0016, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 29/07/2024).

A possibilidade de convalidação de uma citação feita por meio de WhatsApp, que tenha atingido a sua finalidade legal, não se confunde com a prévia autorização para que esta seja feita em desacordo com as formalidades legais.

Além de não garantir segurança jurídica ao ordenamento, não houve o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização da parte requerida.

Destarte,
INTIME-SE
a parte autora para por seu patrono, no prazo de 15 (quinze) dias para apresentar novo endereço da requerida e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.”

Como se vê, o magistrado de primeiro grau realmente não fez nenhuma menção acerca do Ato Normativo Conjunto nº 024\2024 do TJES e CGJES que, diga-se de passagem, desde 05.11.2024,
“Regulamenta as comunicações dos procedimentos de citação, de notificação e de intimação pelos meios eletrônicos: telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail), no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo”
, valendo acrescentar que o pleito do agravante encontra amparo justamente no art. 1º, e o §1º, do mencionado ato normativo, que assim dispõe:

“Art. 1º
Os servidores oficiais de justiça, no âmbito das unidades judiciárias de primeira e segunda instâncias
, inclusive dos Juizados Especiais e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s), do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
poderão realizar os atos de citação e de intimação por meio eletrônico
, nos termos dos artigos 193, 231, IX, 246, 247 e 270, todos do Código de Processo Civil.

§ 1º
Consideram-se meios eletrônicos para fins da presente regulamentação,
o telefone móvel celular,

os aplicativos de mensagens multiplataforma
ou o correio eletrônico (e-mail)
, bem como a Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Domicílio Judicial Eletrônico).”

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS.
DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ
.

4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade.

5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação eletrônica via aplicativo de mensagens, nos autos de ação de despejo com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, em razão de infrutíferas tentativas de citação pessoal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a citação pode ser realizada por meio eletrônico (aplicativo de mensagens), com respaldo na legislação processual e em precedentes jurisprudenciais, mediante prova inequívoca da identidade do citando. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil de 2015 admite a realização de citação por meio eletrônico, conforme o art. 246, V, desde que assegurada a identificação inequívoca do citando.
A jurisprudência reconhece a validade da citação por aplicativos de mensagens, desde que observadas cautelas necessárias, como comprovação da identidade por meio de documento.
As Resoluções do STF e CNJ sobre a modernização processual e a utilização de meios eletrônicos reforçam a admissibilidade da citação eletrônica em casos análogos. IV. Dispositivo Recurso provido.
Decisão reformada para autorizar a citação da parte agravada por meio do aplicativo de mensagens, desde que sejam adotadas medidas para comprovar a identidade do citando. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242 e 246,
V. Jurisprudência relevante citada: STF, Resolução nº 661/2020; STJ, AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/04/2021; TJES, AI 5003351-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 31/08/2021.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006355-05.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Mar/2025).

Por tais razões,
dou provimento

ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar que o magistrado de primeiro grau providencie a citação dos requeridos, tal como postulado pela parte autora, isto é, por meio eletrônico\telefônico (aplicativo de mensagem - whatsapp), conforme as balizas e os procedimentos regulamentados pelo Ato Normativo Conjunto nº 024\2024 do TJES e CGJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.